Tribunal: TCU
Processo: 015.015/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15123/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e arquivar os presentes autos, conforme proposto pela Selog (peças 24/25), sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 015.015/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte (CRMV/RN) 1.2. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Herik Hernand Medeiros de Queiroz (10037/OAB-RN), representando Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte; Renato Lopes (406595-B/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte (CRMV/RN), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de estudos técnicos preliminares que justifiquem a exigência contida no item 3.3.1 do termo de referência do edital, assim como da relação, no edital, dos municípios que deveriam possuir, ao menos, um posto credenciado, por terem área territorial de 100 km2 ou mais, considerando o previsto no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 922/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Augusto Sherman) e 2.367/2011-Plenário (Relator Ministro Marcos Bemquerer); 1.7.1.2. ausência de critério objetivo para avaliação das propostas apresentadas no certame quanto ao atendimento da previsão contida no item 3.3.2 do termo de referência do edital, ao não definir qual distância seria considerada próxima, considerando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 922/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Augusto Sherman), 2.367/2011-Plenário (Relator: Ministro Marcos Bemquerer) e 1.632/212-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); 1.7.2. informar ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte (CRMV/RN) e ao representante sobre a prolação deste acórdão.